Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-55.2000.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000390-55.2000.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERV TRACTOR COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.487.083/0001-58 (APELANTE), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 924, II, CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - REFORMA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - O simples fato de haver a expedição do precatório e a inclusão no orçamento do crédito para o pagamento da obrigação não implica a extinção da execução, que só se perfaz com o efetivo pagamento ao exequente reconhecido por sentença declaratória do juiz.

2 - Satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

3 - Diante do pagamento parcial da obrigação, através da quitação dos honorários sucumbenciais, impõe-se a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERV TRACTOR COMERCIAL LTDA. ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança no 0000390-55.2000.8.11.0044
, considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC, julgou extinta a execução, com resolução de mérito.

Nas razões a apelante alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a simples expedição do precatório não autoriza a extinção, desde logo, da execução, que somente encontrará seu termo quando da efetiva liquidação (pagamento) da obrigação, devendo outrossim, essa extinção, ser expressamente declarada por sentença, pelo Juiz de 1a instância.

Argumenta que o único pagamento que ocorreu foi dos honorários de sucumbência, logo, não houve adimplemento total da obrigação que possa gerar a extinção total do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença.

Embora devidamente intimado, o Município de Paranatinga não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Paranatinga foi condenado em ação ordinária de cobrança proposta por Serv Tractor Comercial Ltda. ME, em razão do inadimplemento na aquisição de uma máquina motoniveladora, marca Caterpillar, modelo 120B, ano de 1987, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Em reexame necessário, a sentença foi retificada tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, os termos do
decisum
.

Com o trânsito em julgado, a apelante promoveu a sua execução e, não havendo objeção pelo executado, o cálculo apresentado foi homologado.

Determinou-se a expedição do precatório requisitório, bem como o destacamento dos honorários de sucumbência para pagamento por RPV.

Com o levantamento do alvará referente ao RPV, o Juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões, a apelante alega que a simples expedição do precatório não autoriza a extinção, desde logo, da execução, que somente encontrará seu termo quando da efetiva liquidação (pagamento) da obrigação.

Argumenta que o único pagamento que ocorreu foi dos honorários de sucumbência, logo, não houve adimplemento total da obrigação que possa gerar a extinção total do feito.

A irresignação prospera.

O art. 924, inc. II, do CPC, dispõe que:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

O simples fato de haver a requisição do crédito exequendo através de precatório, bem como a sua inclusão no orçamento para pagamento em data incerta não importa a satisfação da obrigação, uma vez que esta só se perfaz com a disponibilidade do numerário ao credor.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO EMBARGADO E O ACESSO ÀS PROMOÇÕES QUE FARIA JUS SE NÃO TIVESSE SIDO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DOS ESTIPÊNDIOS CORRESPONDENTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE SE PERFAZ COM O EFETIVO PAGAMENTO, E NÃO COM A SIMPLES EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MEDIANTE SENTENÇA DECLARATÓRIA DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DOS ART. 794, I C/C 795. CPC.

I- O cumprimento da decisão judicial transitada em julgado que manda promover o autor constitui espécie de obrigação de fazer, que demanda providências a cargo do réu, e não do autor, bastando que requeira estas providências na inicial que inaugura a execução.

II- O simples fato da expedição do precatório e a inclusão no orçamento do crédito para o pagamento da obrigação não implica a extinção da execução, que só se perfaz com o efetivo pagamento ao exeqüente reconhecido por sentença declaratória do juiz.

III - Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso especial"

(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 598.763/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 10/04/2006, p: 267).

No caso, diante do pagamento parcial da obrigação, através da quitação dos honorários sucumbenciais, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno do feito à primeira instância e o seu prosseguimento para a satisfação do débito através do pagamento do precatório requisitório.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso

de apelação para reformar a sentença proferida e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023